Tribunal: TJSP
Processo: 1034380-21.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. Razões de apelação interposta pela autora que, além de genéricas, estão claramente dissociadas da r. sentença. Afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC e ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. Razões de apelação interposta pela autora que, além de genéricas, estão claramente dissociadas da r. sentença. Afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC e ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de que se deparou com crédito em sua conta bancária proveniente de empréstimo consignado que não solicitou. Autora que depositou em juízo a integralidade da quantia creditada em sua conta. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado descrito na inicial. Recurso de apelação interposto pelo réu. Relação de consumo (Súmula 297 do C. STJ). Pretensão da autora fundada na falta de contratação de empréstimo consignado. Inversão do ônus da prova por existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo através de meio eletrônico. Mera juntada de fotografia (selfie) que não confere validade à assinatura digital, a qual, inclusive, não foi validada por qualquer mecanismo de autenticação. Dados da geolocalização indicados no contrato que divergem do endereço da autora. Autora que reside em Cedral/SP e instrumento contratual firmado com correspondente bancário do Estado do Paraná. Responsabilidade Objetiva do banco réu (Súmula 479 do STJ). Declaração de inexigibilidade de débito mantida. Precedentes da C. Câmara. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Sentença mantida.

Recurso não provido.